Tribunal: TJMT
Processo: 1074422-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Recurso no: 1074422-40.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Recorrido: DIEGO DE SOUZA DE LIMA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 03 de junho de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. CESSÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito discutido no valor de R$ 727,60 (setecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), inscrito em 14/08/2023 e ainda condenou a parte reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. O objeto do recurso apresentado pela fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. A parte recorrente alegou que teria havido cessão de crédito devido pela parte recorrida e em razão de inadimplemento, teria ocorrido negativação de forma lícita.
4. Registro que não foi comprovada a alegada cessão, pois não demonstrada a relação contratual entre a consumidora e a credora originária.
5. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a declaração de inexistência do débito objeto da demanda.
6. De outro lado, a parte consumidora possui anotação preexistente, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido apenas para afastar a indenização por danos morais por aplicação da sumula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074422-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO DE SOUZA DE LIMA - CPF: 060.035.121-13 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024